Tribunal: STF
Processo: Rcl 77452
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INSUBSISTÊNCIA DO ATO RECLAMADO. SUBSTITUIÇÃO. ART. 1.008 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada, em 19.3.2025, por Goiás, “em face da decisão proferida pela 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual da Comarca de Goiânia do Tribunal de Justiça Goiano” (fl. 1) no Processo n. 5620232-74.2024.8.09.0051 pela qual teria-se descumprido o decidido por este Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.490:



    “Trata-se de ação cominatória em que a parte autora insurge-se contra a restrição de gênero no cargo de Soldado Combatente de 2ª Classe do Estado de Goiás. Narra a parte autora que está inscrita no concurso público para provimento do cargo de Soldado Combatente de 2ª Classe QPPM da Polícia Militar do Estado de Goiás, regido pelo Edital nº 002/2022. 



    Afirma que, com 54 pontos estaria em igualdade de condições para concorrer no certame e apta a ter sua redação corrigida. 



    No entanto, alega ter logrado êxito e ficado em conformidade à nota de corte, mas após o resultado definitivo publicado pela banca a candidata figurava no rol de eliminados e não atingiu posição suficiente para ter sua redação corrigida, sendo assim, não foi convocada para a próxima etapa, tendo em vista que as vagas reservadas ao sexo feminino seriam de apenas 10% (dez por cento). 



    Em face disso, pugna pela concessão de tutela de urgência antecipada para reconhecer a ilegalidade na distribuição de vagas, ante a clara violação ao princípio da isonomia, determinado de imediato o seu prosseguimento nas demais etapas do certame, ante a probabilidade do direito e o perigo da demora demonstrados.



    (...) É relevante observar que, oportunamente, durante a sessão virtual finalizada em 20/02/2024, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) manteve a decisão que estipulou que as futuras nomeações para a Polícia Militar (PM) e o Corpo de Bombeiros Militar de Goiás ocorram sem as limitações de gênero estabelecidas nos editais dos concursos públicos para admissão nessas instituições. 



    Ademais, por consenso unânime, o colegiado confirmou a medida liminar concedida pelo ministro relator, que suspendeu as restrições impostas por lei estadual que restringia a participação do sexo feminina em concursos para as forças militares de segurança pública. 



    Diante do exposto, DEFIRO a medida liminar, para fins de permitir que a parte autora prossiga nas demais fase do certame, na condição de sub judice, com reserva de vaga caso aprovada, bem como seja assegurado o direito à nomeação e à investidura no cargo público, e, desde que preenchidos os requisitos necessários, a formatura no curso e a promoção na carreira militar em igualdade de condições com os demais” (e-doc. 14).



    Contra essa decisão, o reclamante interpôs agravo de instrumento decidido pelo Relator Desembargador Itamar de Lima nos seguintes termos:



    “Na hipótese, em cognição inicial, própria do estágio em que se encontra o feito, entendo que tais requisitos se encontram evidenciados, sobretudo considerando que não há, na origem, a demonstração dos requisitos necessários à concessão da tutela ora questionada, eis que de fato a medida liminar concedida esgota todo o mérito da demanda principal, e, ainda, importa em concessão de vantagem pecuniária, fator igualmente impeditivo do deferimento da medida. 



    Diante de tais considerações, defiro parcialmente a liminar pleiteada nessa seara recursal a fim de suspender o cumprimento da decisão recorrida, no tocante à permissão para nomeação e investidura no cargo público, mantendo apenas a autorização para que a candidata prossiga nas demais fase do certame, na condição de sub judice, com reserva de vaga caso aprovada”.



    No sítio do Tribunal de Justiça de Goiás não consta a interposição de recurso até a presente data.



    2. Contra a decisão do Juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública de Goiás, o reclamante ajuíza a presente reclamação. 



    Alega que a decisão reclamada “desconsidera o entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal na ADI 7490, em que se declarou inconstitucionais dispositivos da Lei Estadual que impunham reserva de gênero para ingresso na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás” (fl. 2).



    Sustenta que “os efeitos das cautelares então deferidas e confirmadas pelo Plenário do STF apenas atingiram aquelas candidatas que foram aprovadas em todas as fases do concurso, inexistindo determinação de retroação de etapas do certame” (fl. 7).



    Afirma que “é ofensora ao que decidido na ADI 7490 qualquer outra interpretação que permita o avanço extemporâneo nos concursos de candidatas que não tenham logrado êxito em todas as fases, seja pela cláusula de barreira da prova subjetiva ou da avaliação médica, no caso exclusivo da PM” (fl. 11).



    Requer a suspensão do processo até o julgamento de mérito.



    Pede “seja julgada procedente a reclamação para cassar a decisão judicial reclamada por invasão à competência deste e. STF e ofensa aos acórdãos de julgamento do mérito e integrativo da ADI 7490, com as interpretações formalizadas a partir das reclamações adjacentes” (fl. 22).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame.



    4. Põe-se em foco na reclamação se a autoridade reclamada teria descumprido o decidido por este Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.490.



    5. Contra o ato reclamado, o reclamante interpôs agravo de instrumento com requerimento de liminar e o Relator Desembargador decidiu:



    “Diante de tais considerações, defiro parcialmente a liminar pleiteada nessa seara recursal a fim de suspender o cumprimento da decisão recorrida, no tocante à permissão para nomeação e investidura no cargo público, mantendo apenas a autorização para que a candidata prossiga nas demais fase do certame, na condição de sub judice, com reserva de vaga caso aprovada”.



    O título judicial contra o qual se volta o reclamante – decisão do juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública de Goiás – não mais subsiste. Foi substituído pela decisão do Relator Desembargador Itamar de Lima, tornando-se o único ato judicial processualmente questionável, se fosse o caso, nos termos da legislação vigente. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA DO ATO RECLAMADO. SUBSTITUIÇÃO. ART. 1.008 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 50.142-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 3.12.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À AUTORIDADE DO QUE DECIDIDO NA ADI Nº 3.395. SEGUIMENTO NEGADO. SUBSTITUIÇÃO DA DECISÃO RECLAMADA EM MOMENTO ANTERIOR À PRÓPRIA PROPOSITURA DA RECLAMAÇÃO. PERDA DE OBJETO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1º, DO RISTF. 1. Ato judicial reclamado substituído por ato decisório proferido em julgamento de recurso. Incidência do efeito substitutivo dos recursos. Art. 1.008 do CPC/2015. Mérito da reclamação constitucional não analisado em razão da inviabilidade de seguimento desta, por perda de objeto. 2. Não preenchimento do requisito de regularidade formal expresso nos arts. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil e 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal: ‘Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada e a petição conterá, sob pena de rejeição liminar, as razões do pedido de reforma da decisão agravada’. Ausência de ataque, nas razões do agravo interno, aos fundamentos da decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (Rcl n. 19.659-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.12.2020).



    A decisão proferida pelo Relator Desembargador Itamar de Lima, pela qual substituída a decisão reclamada, é anterior ao ajuizamento da presente reclamação, pelo que descabe cogitar-se da possibilidade de deferimento de prazo para eventual emenda à inicial. 



    6. No art. 1.008 do Código de Processo Civil, dispõe-se que “o julgamento proferido pelo tribunal substituirá a decisão impugnada no que tiver sido objeto de recurso”.



    Ao tratar dos efeitos da decisão judicial pela qual se substitui outra de instância hierarquicamente inferior, Nelson Nery Júnior leciona: 



    “Ainda que o Acórdão confirme a sentença recorrida, haverá a substituição integral desta por aquele. 



    Substituição: Somente haverá substituição se o recurso for conhecido. O julgamento do mérito do recurso substitui a decisão recorrida. Verifica-se a substituição quando: a) em qualquer hipótese (erro in judicando ou in procedendo), for negado provimento ao recurso; b) em caso de erro in judicando, for dado provimento ao recurso. Ainda que a decisão recursal negue provimento ao recurso, ou, na linguagem inexata mas corrente, ‘confirme’ a decisão recorrida, existe o efeito substitutivo, de sorte que o que passa a valer e ter eficácia é a decisão substituída e não a decisão ‘confirmada’. Com muito maior razão a substituição se dá quando a decisão recursal dá provimento ao recurso” (Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 879).



    Na mesma linha, Theotonio Negrão assinala: 



    “Para que a substituição se opere é necessário que se trate de recurso fundado em erro in judicando e ele seja conhecido. Não interessa para fins de substituição o provimento do recurso nessas circunstâncias: mesmo quando o tribunal rejeita a pretensão recursal, seu pronunciamento substitui a decisão recorrida” (Código de processo civil. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 694).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    7. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de março de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora